Tribunal: TJSP
Processo: 1036001-41.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Militar
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Mandado de segurança. Soldado PM. Pedido de remoção por união de cônjuges. Impossibilidade no presente caso concreto. Existência de disposição no edital do concurso acerca da impossibilidade de remoção durante o estágio probatório. Sentença que denegou a segurança mantida. RECURSO DESPROVIDO.